Tribunal: TCU
Processo: 022.797/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em nome de Roseli Barateli encaminhado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Roseli Barateli no cargo de Auxiliar de Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Roseli Barateli; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a regularização das falhas financeiras apontadas, com a suspensão do pagamento das vantagens impugnadas; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Universidade Federal do Paraná e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.